Tribunal: TJBA
Processo: 8085282-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085282-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEBERT SANTANA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 804 DO CPP). PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DAS RES FURTIVAE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 231, DA SÚMULA DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Hebert Santana Paixão dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, Caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 2. Narrou a peça acusatória, em síntese, que no dia 09/06/2024, por volta das 19:30 hs, no estabelecimento Taberna Lounge, em Praia do Flamengo, Salvador/BA, o acusado entrou no local simulando estar armado e anunciou um assalto. Sob ameaça, subtraiu da proprietária um celular, um anel de ouro, um relógio e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) do caixa. Após fugir, foi alcançado por transeuntes, que o detiveram até a chegada da Polícia Militar, sendo recuperados os objetos subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões centrais em discussão: (i) se o recurso comporta conhecimento integral, notadamente quanto aos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão da gratuidade judiciária; (ii) se o delito de roubo deve ser desclassificado para a modalidade tentada, em razão da recuperação dos bens logo após a subtração; (iii) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso é parcialmente conhecido em razão da manifesta ausência de interesse recursal quanto à fixação da pena-base, que já foi fixada no patamar mínimo legal, e da incompetência desta Corte para analisar a gratuidade judiciária e isenção de custas, que compete ao Juízo da Execução Penal (art. 804, do CPP). 5. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o reconhecimento firme da vítima, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão judicial do Apelante. 6. O crime de roubo se encontra consumado, sendo inviável a desclassificação para a modalidade tentada. A consumação ocorre com a mera inversão da posse da res furtiva, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com posterior recuperação do bem (Teoria da Amotio, Enunciado nº 582, da Súmula do STJ). 7. É vedada a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao entendimento consolidado no Enunciado nº 231, da Súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido. Teses de julgamento: "1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da recuperação posterior do objeto subtraído. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Enunciado nº 231, da Súmula do STJ". __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42, 59, 65, III, d, 68, 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.499.050/RJ, Recurso Especial Repetitivo; STJ, Enunciados nºs 231 e 582; STJ, HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8085282-12.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante Hebert Santana Paixão dos Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.